Tribunal: TJBA
Processo: 8000226-19.2018.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000226-19.2018.8.05.0034

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPI - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
RENATO FERMIANO TAVARES, FILIPE MIGUEL ARANTES

APELADO: IZAURINA ALVES RODRIGUES e outros

Advogado(s)
:
IGO VINICIUS MOREIRA GOMES OLIVEIRA, SILVANA BARRETO MOISES OLIVEIRA

EMENTA

Apelação Cível.
Ação de Adjudicação Compulsória. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada, pois a ação está devidamente instruída com a documentação necessária para a análise dos fatos indicados. Mérito. O sucesso da ação de adjudicação compulsória depende do preenchimento de todos os requisitos legais (artigo 15 do Decreto-Lei nº 58/1937 e artigo 1.417 do Código Civil), ou seja, imprescindível se faz a prova da existência de obrigação derivada de contrato de compra e venda de imóvel, a comprovação da quitação plena do valor pactuado e a recusa do promitente vendedor em outorgar a escritura. Todos os requisitos foram devidamente comprovados, como se identific
a
n
a documentação acostada
aos autos,
a exemplo do aviso de cobrança de IPTU, enviado pela apelante, onde se registra, inclusive, a quitação integral do imóvel sub judice. V
erifica-se,
ainda,
através dos e-mails juntados,
a impossibilidade de efetivar a escrituração do imóvel, em razão da recusa da apelante em apresentar a documentação necessária para tanto.
Evidente que a parte vendedora não cuidou de dispensar as devidas providências para escriturar e legalizar o imóvel vendido, sendo certo que se opõe e se recusa a outorgar a escritura definitiva de compra e venda de forma extrajudicial, o que demonstra que a ação de adjudicação compulsória é apropriada e cabível para tal finalidade. Admitida a validade do negócio jurídico, verificada a quitação e a recusa do vendedor, correta a procedência do pedido de adjudicação compulsória,
na forma determinada na sentença recorrida.
Honorários
sucumbenciais
majorados.
Recurso não provido
.